Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714257-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMILSON VICENTE SILVA, LOURIVAL SOARES DE LACERDA EMBARGADO: OZENI DE OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão de ID 56466138, que não conheceu do Recurso Inominado ante a deserção. O escopo dos embargos declaratórios é sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido. No caso, a decisão embargada não conheceu do Recurso Inominado em face da deserção. Da análise dos argumentos lançados na peça recursal de ID 57502544 verifica-se que se referem ao mérito do Recurso Inominado que sequer foi conhecido. Não há qualquer apontamento acerca da existência de vício na decisão embargada. Desse modo, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, não CONHEÇO os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 11, V, do RITR. Sem custas e honorários. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, baixem ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito